Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731504-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: CLEONICE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela jurisdicional, determinando que a agravante custeasse a internação da parte autora, conforme relatado nos seguintes termos, in verbis: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID 93777413, processo de origem no 0703507-13.2024.8.07.0002). Nas razões recursais, o recorrente alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o pedido de internação da autora não se enquadra nos conceitos técnicos de urgência ou emergência previstos na legislação aplicável. Sustenta que a parte autora ainda estava em período de carência contratual, o que justifica a negativa de autorização para a internação requerida. Pontua que a internação pretendida não se enquadra nos casos de emergência ou urgência, conforme definidos pela ANS e pela jurisprudência, sendo a decisão contrária ao equilíbrio contratual e atuarial que rege os planos de saúde. Argumenta que a situação da agravada não guarda nenhuma relação com os preceitos do artigo 35-C da Lei n.o 9656/98. Pondera que a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízos irreparáveis à operadora de saúde, além de causar impactos negativos no mutualismo do plano, prejudicando toda a coletividade de beneficiários. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Preparo recolhido (ID 62288363). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que concedeu a antecipação da tutela jurisdicional, determinando que a operadora de saúde Notre Dame Intermédica Saúde S.A. autorizasse e custeasse a internação da parte autora, incluindo todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicado no relatório médico carreado aos autos (id. 203727177, autos originários). O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que alega a ausência de urgência ou emergência que justificasse a internação, além de ressaltar que a parte autora estava em período de carência contratual, o que legitimaria a negativa de cobertura. O pedido de antecipação da tutela recursal não merece guarida, uma vez que não caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é certo que a antecipação de tutela pode ser concedida quando estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tais requisitos foram adequadamente externados pelo juiz de primeiro grau. No que tange ao tópico da urgência e da necessidade de intervenção imediata, a Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece no artigo 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme declarado pelo médico assistente. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Volvendo-se ao caso em análise, diante do quadro clínico apresentado pela parte autora, que indicava sinais de colelitíase em processo inflamatório grave, a decisão do juiz em conceder a tutela de urgência encontra respaldo na legislação aplicável. Nesse sentido, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, na medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, § 4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá pleitear da parte autora os valores gastos na internação. É de ressaltar que a saúde e a vida da parte autora estavam em risco iminente, conforme constatado no relatório médico. A negativa de cobertura, baseada em carência contratual, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal, especialmente quando o plano de saúde assumiu a responsabilidade pela prestação de serviços médicos essenciais. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, se depreende que a multa diária fixada pelo juiz tem natureza coercitiva, objetivando assegurar o cumprimento da decisão e garantir o atendimento necessário à parte autora. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma a legitimidade da imposição de multas para compelir o cumprimento de decisões que envolvam o direito à saúde. Nesses termos, a decisão deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator